Tribunal: STF
Processo: ARE 1328316
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO - PROGRESSÃO HORIZONTAL - DECADÊNCIA - PREJUDICIAL DE MÉRITO AFFASTADA - REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL N° 7.969/00 - PRENCHIMENTO NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA REFORMADA. 



    1. Considerando-se que a Administração Pública exerceu o seu direito em 2007, ao instaurar o processo administrativo, antes, portanto de decorridos cincos anos da prática dos atos tidos como ilegais, é de se concluir que não se consumou a decadência no caso em comento. 



    2. Em observância ao princípio da legalidade, a progressão horizontal na carreira dos profissionais da educação do Município de Belo Horizonte somente pode ocorrer quando preenchidos três das condições previstas na Lei Municipal N° 7.969/00, o que não restou demonstrado no caso em tela, motivo pelo qual deve ser reformada a sentença, para julgar improcedente o pedido inicial.” 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 19, II; 22, XXIV; e 93, IX, da CF.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, são imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    Quanto à alegada violação ao art. 93, IX, da CF, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 09 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator